Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600279-87.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0600279-87.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600279-
87.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, do candidato Nelson Jose de Melo, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condeno o prestador ao recolhimento do valor de R$ 880,80 (oitocentos e oitenta reais e oitenta
centavos) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a
execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022. (Prestação de Contas
Eleitorais, apresentada por Nelson Jose de Melo, concorrente ao cargo eletivo de Vereador, pelo
partido União, no município de Jaguariaíva/PR, desaprovadas, tendo em vista a doação estimável
em dinheiro referente a prestação de serviço de militância e ao repasse/uso irregular de recursos
do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC).. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NELSON JOSE DE MELO (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NELSON JOSE DE MELO VEREADOR
(RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44373975
06/02/2025
09:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44373975 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609110751400000043319275
Número do documento: 25020609110751400000043319275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:56:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.194

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600279-
87.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NELSON JOSE DE MELO VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: NELSON JOSE DE MELO
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. SERVIÇO DE MILITÂNCIA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. RECEITA ESTIMÁVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
RECEBIDA DE CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC.
PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE. VALOR MÓDICO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPROCIONALIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
candidato ao cargo de vereador, eleito como suplente, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento do valor
de R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou a regularidade dos documentos
apresentados para comprovar a doação de serviço de militância; a validade da
doação estimável em dinheiro, custeada com recursos do FEFC, recebida de
candidato à majoritária, destinada à propaganda casada. Requereu a reforma da

Num. 44373975 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609110751400000043319275
Número do documento: 25020609110751400000043319275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:56:45
sentença para aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento, eis que as inconsistências possuem gravidade
suficiente para justificar a desaprovação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a doação estimável relativa a
serviço de militância foi devidamente comprovada; e ii) saber se a doação estimável de
recursos oriundos do FEFC de candidato a majoritária para candidato a proporcional,
pertencentes a partidos distintos, mas coligados, configura irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a doação estimável em dinheiro se refere à
prestação de serviços voluntários de militância, a qual foi regularmente declarada e
comprovada na prestação de contas, por meio de contrato e recibo firmados com a
doadora. A comprovação da doação estimável não deve ser confundida com as exigências
aplicáveis à comprovação de serviços de militância efetivamente contratados e custeados
pelos candidatos com recursos arrecadados para campanha. Irregularidade afastada.
3.2 Sobre a segunda questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos
do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição
proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.3 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC de candidato a majoritária para candidato a proporcional seria na hipótese de ambos
pertencerem ao mesmo partido político.
3.4 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 880,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pela candidata ao cargo de prefeita, Alcione Lemos, filiada ao
Partido Progressista - PP, ao recorrente, filiado ao Partido União. Embora os
partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica porque
os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.5 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo
devido o recolhimento do valor correspondente a R$ 880,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.6 A irregularidade, no entanto, envolve valor módico (R$ 880,00), inferior a R$
1.064,00, o que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedente desta
Corte Eleitoral.

Num. 44373975 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609110751400000043319275
Número do documento: 25020609110751400000043319275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:56:45
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para aprovar com
ressalva as contas do recorrente, mantendo-se a determinação de devolução do
valor R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha de candidato a majoritária para candidatos proporcionais de partidos diversos,
mesmo coligados para pleito majoritário, constitui irregularidade e enseja o recolhimento ao
Tesouro Nacional".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§2º, 2º-A e 9º; 53, inciso I, alínea "g".
Jurisprudência relevante citada:
TSE, RE nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
TRE-PR, Prestação de Contas nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023.
TRE-PR, RE nº 060031454, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Nelson José de Melo em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
candidato ao cargo de Vereador, eleito como suplente, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento do valor de R$
880,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44291720), o recorrente alegou que a) os documentos que
demonstram a regularidade das contas foram juntados nos autos, sendo que a prestação

Num. 44373975 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609110751400000043319275
Número do documento: 25020609110751400000043319275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:56:45
de contas simplificada não enseja a apresentação de outros documentos além daqueles
apresentados; b) a doação estimável para pagamento de propaganda casada em
benefício direto ao candidato da majoritária não desvirtua os objetivos dos recursos
públicos empregados na campanha; c) em relação à ausência de comprovação e registro
de atividade de militante e mobilização de rua, a distribuição de material de campanha foi
feita pelo próprio candidato no perímetro urbano da cidade e de forma voluntária.
Requereu a reforma da sentença recorrida para aprovar as suas contas de campanha
sem qualquer ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44291092) manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento por entender que os documentos e os
esclarecimentos apresentados pelo recorrente são insuficientes para justificar as ilicitudes
apontadas.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Doação estimável em dinheiro - atividades de militância e mobilização de rua
A propósito das doações estimáveis em dinheiro, a Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece que:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de: (...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é
a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos

Num. 44373975 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609110751400000043319275
Número do documento: 25020609110751400000043319275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:56:45
bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços
praticados no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços
habitualmente praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da
apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior
a estes;

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser
avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora
ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato
ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio
ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou
candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou
pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da
fonte de avaliação.
A sentença recorrida constatou irregularidade consubstanciada na doação estimável em
dinheiro referente à prestação de serviço voluntário de militância e mobilização de rua
para a campanha eleitoral do ora prestador de contas, eis que o instrumento contratual
não possui previsão de local de trabalho, especificação das atividades executadas e
justificativa dos preços contratados.

Num. 44373975 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609110751400000043319275
Número do documento: 25020609110751400000043319275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:56:45
Em relação a essa irregularidade, o recorrente argumentou que:
"O serviço de militância doado foi prestado no perímetro urbano na Cidade de
Jaguariaíva, principalmente na região do Bairro Primavera onde o candidato reside e o
preço praticado é o salário de mercado tendo como base o salário mínimo nacional,
ocorre que o trabalho além de voluntário foi praticado esporadicamente pelo doador e o
contrato anexado foi apenas para formalizar a doação, e a data da assinatura foi a data
em que as partes encontraram disponibilidade para assinar, não prejudicando o período
do serviço doado, e se assim julgar necessário fazemos a correção do mesmo"
Como se pode notar, a doação estimável em dinheiro se refere à prestação de serviços
voluntários de militância, a qual foi regularmente declarada e comprovada na prestação de
contas, por meio de contrato firmado com a doadora Eluciane dos Santos Leonardo
Arruda (ID 44291698).
Demais disso, o prestador esclareceu que os serviços voluntários foram prestados no
município de Jaguariaíva de forma esporádica pelo doador, sendo que o valor estimado
considerou o salário mínimo nacional vigente.
Observa-se, portanto, que não há qualquer irregularidade neste ponto, porque a doação
estimável foi comprovada por meio de recibo e de instrumento de contrato acostados ao
ID 44291698, de sorte que a comprovação da doação estimável não deve ser confundida
com as regras aplicáveis à comprovação de serviço de militância efetivamente contratado
pelos candidatos.
Assim, entendo que a mera falta do local de prestação de serviço voluntário no
instrumento contratual não enseja irregularidade, devendo esta falha ser afastada.
b.2) Do recebimento de doação estimável de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC de candidato filiado em partido diverso, mas
coligado na eleição majoritária
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou

Num. 44373975 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609110751400000043319275
Número do documento: 25020609110751400000043319275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:56:45
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada
a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à
mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de
pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)

Num. 44373975 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609110751400000043319275
Número do documento: 25020609110751400000043319275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:56:45
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, filiado ao Partido União, recebeu de forma irregular
doação estimada no valor de R$ 880,00, provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha recebidos pela candidata à prefeitura, Alcione Lemos, filiada
ao Partido Progressista – PP, pertencente à Coligação Jaguariaíva Não Pode Parar,
formada pelos partidos PP, PDT, UNIÃO e PRD.

Num. 44373975 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609110751400000043319275
Número do documento: 25020609110751400000043319275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:56:45
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatas que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade diante da
vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos a candidatos proporcionais
pertencentes à legenda diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para
eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos das
candidatas, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha
–
FEFC feita
pela
candidata
ao
cargo
de
prefeita,
Alcione
Lemos, à candidata ao cargo de vereadora, filiada em partido diverso, configura
irregularidade, a qual enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o
recolhimento do valor correspondente a R$ 880,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Importante mencionar que o repasse é vedado ainda que se trate de material conjunto de
campanha, nos termos do entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
MULTA REDUZIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de valores
ao Tesouro Nacional e aplicação de multa em razão de três irregularidades apontadas:

a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do FEFC, a
candidatos de partidos diversos;

b) recebimento de doação financeira em espécie, de valor superior ao limite permitido,
sem uso de transferência bancária ou cheque cruzado;

c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do
FEFC, a candidato de partido diverso;

b) se a doação financeira em espécie, superior ao limite estabelecido, é regular ante a
identificação do doador;

c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi
corretamente fixada no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sobre a doação de recursos do FEFC:

Num. 44373975 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609110751400000043319275
Número do documento: 25020609110751400000043319275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:56:45

a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos
do FEFC a candidatos de partidos não coligados;

b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando que a
formação de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº 97/2017,
vedando repasses entre partidos não coligados.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74,
mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

"a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados
constitui irregularidade grave.

[...]
RECURSO ELEITORAL nº060044430, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024.

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024, contra
sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas
contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
18.000,00, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por
irregularidade no repasse de recursos de fonte vedada.

Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por
candidata de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta do
material de campanha para benefício mútuo.

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso, com
fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por
candidata de partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário,
caracteriza irregularidade; (ii) saber se o percentual da irregularidade impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Num. 44373975 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609110751400000043319275
Número do documento: 25020609110751400000043319275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:56:45

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos
está prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com fundamento
na EC nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições proporcionais.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº
7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para
o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições constitucionais.

O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente,
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e caracteriza
recurso de fonte vedada.

A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação de
restituição dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual elevado em
relação ao total da campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e AgR-REspEl nº
060179762).

A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a
irregularidade representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a lisura
da prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente recebido.

Tese de julgamento: &ldquo;O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo
coligados para eleições majoritárias, configura aplicação irregular e caracteriza recurso
de fonte vedada, ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.&rdquo;

[...]

RECURSO ELEITORAL nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.
O valor da irregularidade, correspondente a R$ 880,00, possibilita, entretanto, a
aprovação das contas com ressalvas, mediante aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes desta Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO
2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
VALOR
INFERIOR
A
R$1.064,00.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de campanha

Num. 44373975 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609110751400000043319275
Número do documento: 25020609110751400000043319275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:56:45
relativas às eleições de 2024 do recorrente, candidato ao cargo de vereador pelo partido
Podemos, em razão do recebimento de doação estimável do candidato à eleição
majoritária filiado ao Partido Progressistas, paga com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a regularidade da doação
com fundamento na existência de coligação na eleição majoritária e na ausência de
proibição expressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação estimável realizada entre
candidatos de partidos distintos, coligados apenas para o pleito majoritário, encontra-se
em conformidade com o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e (ii) estabelecer
se a irregularidade apontada é suficiente para justificar a desaprovação das contas, à luz
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados para a eleição majoritária, está expressamente prevista no art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme interpretação sistemática e
consolidada pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as coligações nas
eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, reconheceu a
constitucionalidade do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando que
candidatos proporcionais podem receber recursos do FEFC apenas de seu próprio
partido ou de candidatos filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais regionais eleitorais,
aplicada desde as eleições de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos do
FEFC devem ser usados exclusivamente no financiamento das campanhas de
candidatos do mesmo partido ou de candidatos coligados na circunscrição e para o
mesmo cargo.
7. No caso concreto, a irregularidade envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00,
o que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência
consolidada.
8. A inexistência de inovação ou viragem jurisprudencial sobre o tema afasta qualquer
alegação de violação ao princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos
de partidos distintos, coligados apenas para a eleição majoritária, é válida, mesmo após
a extinção das coligações proporcionais pela EC nº 97/2017. 2. A irregularidade
consistente no repasse de recursos do FEFC a candidato proporcional filiado a partido
distinto do doador enseja apenas a aposição de ressalvas quando envolver valores
módicos.

Num. 44373975 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609110751400000043319275
Número do documento: 25020609110751400000043319275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:56:45
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060031454, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 17/12/2024.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas com ressalva, diante da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo-se a
determinação de devolução do valor R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para aprovar com ressalva as contas de Nelson José de Melo, candidato eleito como
suplente ao cargo de Vereador do município de Jaguariaíva, nas Eleições de
2024, mantendo-se a determinação de devolução do valor R$ 880,00 ao Tesouro
Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600279-
87.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 NELSON JOSE DE MELO VEREADOR, NELSON JOSE
DE MELO - Advogada dos RECORRENTES: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - SP445444
- RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.02.2025